Tribunal: STF
Processo: ARE 1552960
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DETENTOR DA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL OUTORGADA PELO ARTIGO 19 DO ADCT. DESFILIAÇÃO COMPULSÓRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRETENSÃO DE REFILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.254 DA REPERCUSSÃO GERAL. PLEITO INDENIZATÓRIO. ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE APOSENTADORIA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 1.426.306. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática assim ementada:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DETENTOR DA ESTABILIDADE EXCEPCIONAL OUTORGADA PELO ARTIGO 19 DO ADCT. DESFILIAÇÃO COMPULSÓRIA DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PRETENSÃO DE REFILIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, INCISO XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VERIFICAÇÃO NO CASO CONCRETO. OFENSA REFLEXA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 1.254 DA REPERCUSSÃO GERAL. PLEITO INDENIZATÓRIO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DE APOSENTADORIA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RE 1.426.306. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HIPÓTESE DA ALÍNEA C DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (Doc. 151, p. 1-2)  



    A parte embargante aduz ter havido omissão no julgado em relação (i) à modulação de efeitos referida na parte final do Tema 1.254 da Repercussão Geral, “mesmo tendo sido demonstrado que o Tribunal de Justiça de São Paulo não considerou a possibilidade de o Embargante ter completado os requisitos para sua inativação antes do marco temporal fixado”; (ii) aos “regramentos a serem aplicados nas hipóteses de extinção de um Regime Próprio” constantes do artigo 34 da Emenda Constitucional 103/2019; (iii) aos “efeitos da declaração de inconstitucionalidade decorrentes da exclusão de filiação do Regime Próprio por força da nulidade constitucional da vinculação dos estabilizados pelo artigo 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias”, dada a “incidência de exação previdenciária sobre valores que superam o limite máximo do salário de contribuição do Regime Geral inconstitucionais e, nessa condição, passível de restituição”(Doc. 152, p. 2); e (iv) à “inconstitucionalidade da decisão de 2º Grau ao afastar o dever de reparar os danos materiais e morais advindos da morosidade no cumprimento das normas constitucionais introduzidas na Carta Magna pela Emenda Constitucional nº 20 de 1998, que só foram cumpridas em 2022, por força de decisão judicial” (Doc. 152, p. 3). Requer, ao final, “sejam os presentes Embargos de Declaração providos em todos os seus termos, sanando-se as omissões em questão” (Doc. 152, p. 6).



    É o relatório. DECIDO.



    Não merece acolhida a pretensão da parte ora embargante.



    Os embargos de declaração têm o fim de permitir ao órgão julgador o saneamento dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. São eles: “obscuridade”, “omissão”, “contradição” ou “erro material”.



    Obscuridade é a carência de elementos de organização que confiram harmonia interpretativa ao texto, implicando em dubiedade quanto à linha de raciocínio desenvolvida. Omissão é a ausência de manifestação sobre pedido de tutela jurisdicional, sobre argumentos relevantes suscitados pelas partes e/ou sobre questões apreciáveis de ofício pelo magistrado. Contradição é a existência de proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significa a negação da outra. Por fim, erro material consiste em equívoco ou inexatidão relacionado a aspectos objetivos do processo.



    Destarte, o escopo dos embargos declaratórios não é a revisão, a reforma ou a anulação do julgado, uma vez que não se destinam à produção de uma nova decisão. Sua função é ancilar. Em caso de provimento, eventuais alterações no ato judicial embargado são restritas à correção dos vícios elencados na lei, de forma que a decisão dos embargos terá caráter meramente integrativo.



    In casu, a decisão ora embargada assentou:  



    “Quanto à matéria de fundo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 1.254 da Repercussão Geral, examinou, à luz dos artigos 40 da Constituição Federal e 19, caput e § 1º, do ADCT, a constitucionalidade da anulação do ato que excluiu do regime próprio de previdência social uma servidora pública estadual detentora da estabilidade excepcional outorgada pelo referido artigo 19. Na oportunidade, o Tribunal reafirmou sua jurisprudência, fixando a seguinte tese: ‘Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público’. 



    Confira-se a ementa do referido julgado:



    ‘Direito previdenciário. Apelo extremo do INSS. Ausência de preliminar fundamentada de repercussão geral. Não conhecimento. Servidora pública aposentada. Estabilidade excepcional do art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Equiparação a servidor ocupante de cargo efetivo. Impossibilidade. Vinculação ao Regime Geral de Previdência Social. Precedentes. Manifestação pela existência de repercussão geral com reafirmação de jurisprudência. Decisão recorrida em dissonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Relevância da questão constitucional. Recurso Extraordinário do IGEPREV/TO a que se dá provimento. 



    1. Não houve, no recurso extraordinário interposto de acórdão cuja publicação deu-se após a Emenda Regimental nº 21, de 30.4.2007, demonstração da existência de repercussão geral. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC. O preenchimento desse requisito demanda a efetiva demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC). A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ausência da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. 



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social, exclusivo dos titulares de cargos efetivos aprovados em concurso público. 



    3. Recurso extraordinário manejado pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS não conhecido. Apelo extremo do IGEPREV/TO provido, para julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Invertidos os ônus da sucumbência, observada eventual concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. 



    4. Fixada a seguinte tese: Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público.’ (RE 1.426.306 RG, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 26/06/2023)



    Posteriormente, ao analisar os embargos de declaração opostos no RE 1.426.306, uma vez constatada a existência de razões de segurança jurídica e de excepcional interesse público a justificar a modulação dos efeitos daquele decisum, o Plenário desta Suprema Corte, por unanimidade, acolheu parcialmente o recurso do Instituto Nacional do Seguro Social para, nos termos do voto do Min. Luís Roberto Barroso, acrescentar a seguinte ressalva à parte final da tese de julgamento:



    ‘Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios.’ (RE 1.426.306 RG-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe de 21/06/2024)



    In casu, colhe-se do voto condutor do acórdão extraordinariamente recorrido a seguinte fundamentação:



    ‘Cuida-se de ação proposta por servidor público do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, visando sua refiliação ao RPPS e o recebimento de indenização a título de danos materiais. 



    O pedido inicial foi julgado improcedente em Primeiro Grau à luz do decidido na ADI nº 0273658-59.2012.8.26.0000, cuja relatoria coube ao eminente Desembargador Ricardo Anafe que, em julgamento realizado em 06.11.2016, houve por bem decretar a inconstitucionalidade dos incisos I e II do artigo 35 da Lei 13.973/2005 e artigos reflexos do Decreto regulamentador nº 46.680/2005. (fls. 195). 



    Naquela ocasião, o C. Órgão Especial modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade para ressalvar os servidores aposentados e aqueles que, até 2 de outubro de 2019, quando do julgamento da ADI, tivessem preenchido os requisitos para aposentadoria. 



    Com base nessa modulação, o autor, servidor admitido sem concurso público, estabilizado consoante o art. 19 do ADCT, pretende que sejam reconhecidos o tempo de serviço especial, a conversão deste em comum e os requisitos para aposentadoria voluntária pelo RPPS, o que não se pode admitir. 



    Com efeito, conforme observado em sede de contrarrazões, ‘por mais que [o servidor] tenha sido estabilizado por força do artigo 19 do ADCT, não ocupa cargo efetivo, uma vez que não ingressou nos quadros públicos por meio de concurso público nos termos do artigo 37, II da Constituição Federal.’ (fls. 265)



    O C. Supremo Tribunal Federal, em reiteradas oportunidades, adotou o entendimento de que apenas os servidores públicos efetivados por concurso público (art. 37, inciso II, da Constituição Federal) são vinculados ao Regime Próprio de Previdência Social RPPS, excluindo-se aqueles admitidos sem concurso, mas estabilizados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT. 



    É nesse sentido, aliás, a tese firmada, em 13 de junho de 2023, no julgamento do RE 1.426.306/TO (Tema 1234): 



    ‘Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público.’ 



    Não há, assim qualquer reparo a ser feito em Segunda Instância, permanecendo hígida a r. sentença recorrida.



    (...)



    Portanto, situações de outros servidores não podem ser invocadas para se garantir a pretensão inicial. 



    E mantida a improcedência dos pedidos iniciais, não se há que falar em indenização por danos materiais, tampouco em complementação de proventos, visto que o autor já recebe sua aposentadoria pelo INSS, não fazendo jus à aposentação pelo RPPS.’ (Doc. 99, p. 5-8)



    Destarte, ao confirmar o indeferimento da refiliação pleiteada pela parte recorrente sob o fundamento de que os servidores públicos detentores da estabilidade excepcional outorgada pelo artigo 19 do ADCT não pertencem ao regime próprio de previdência social, o acórdão recorrido não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral (Tema 1.254), razão pela qual não merece reforma.



    Nessa mesma linha é a iterativa jurisprudência desta Corte Suprema:



    ‘EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OPOSIÇÃO EM 05.07.2023. SERVIDOR PÚBLICO. ART. 19 DO ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIIÇÃO PELO RPPS. IMPOSSIBILIDADE. RECENTE REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA QUANTO À CONTROVÉRSIA NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.426.306-RG. TEMA 1254. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 



    1. Recentemente, o Plenário desta Corte, no julgamento do mérito do RE 1.426.306-RG, de relatoria da Min. Rosa Weber, DJe 27.06.2023, Tema 1254, com reafirmação da jurisprudência desta Corte, fixou a seguinte tese: ‘Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público’. 



    2. Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela parte Recorrida, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF, considerando o Tema 1254 da repercussão geral.’ (RE 1.425.534 AgR-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 19/10/2023)  



    ‘AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS BENEFICIADOS PELA ESTABILIDADE ESPECIAL DO ART. 19 DO ADCT. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO COM SERVIDORES EFETIVOS. INVIABILIDADE DE INCLUSÃO NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. EXIGÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PARA O SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO (SAT). ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS INCABÍVEL. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO. 



    1. A jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido de o servidor público beneficiado com a estabilidade especial, por força do art. 19 do ADCT, não se equiparar ao titular de cargo efetivo, que ingressou com prévia aprovação em concurso. 



    2. Servidores públicos não efetivos não são alcançados por regime próprio de previdência social instituído por Município, devendo ser mantida a exigência da contribuição para o seguro contra acidente de trabalho (SAT). 



    3. Uma vez que não houve alteração no entendimento da Corte, tampouco foram preenchidos os requisitos do § 3º do art. 927 do Código de Processo Civil, não há falar em modulação dos efeitos da decisão. 



    4. Majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 5. Agravo interno desprovido.’ (RE 1.176.669 AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe de 16/08/2023)  



    ‘AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 03.04.2023. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ART. 19 DO ADCT. ESTABILIDADE EXCEPCIONAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIIÇÃO PELO RPPS. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGE DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. 



    1. A efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público. O servidor público que é estável, nos termos do art. 19 do ADCT, não tem direito à aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social. Precedentes. 



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.’ (RE 1.425.534 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 29/06/2023)  



    ‘Direito constitucional e administrativo. Embargos de divergência em agravo interno em recurso extraordinário. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Embargos de divergência providos.  



    1. A hipótese versa sobre servidor público admitido pelo Estado de Goiás e, posteriormente, em razão da instalação do Estado de Tocantins, transferido para essa nova unidade da federação, com aquisição da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Embora a Lei estadual nº 1.246/2001 tenha excluído esses agentes públicos do Regime Próprio de Previdência Social, submetendo-os ao Regime Geral, o acórdão de origem assegurou a mudança de regime de aposentadoria (do RGPS para o RPPS). 



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social. Precedentes específicos relativos à vinculação previdenciária de servidores do Estado de Tocantins remanescentes do Estado de Goiás. Divergência demonstrada. 



    3. Embargos de divergência providos.’ (RE 1.380.122 AgR-EDv, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 09/06/2023)  



    ‘Direito constitucional e administrativo. ADPF. Lei estadual. Transposição de regime celetista para estatutário. Inclusão de servidores públicos não concursados e detentores de estabilidade excepcional no regime próprio de previdência social.



    I. Objeto 



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental contra os arts. 8º e 9º da Lei nº 4.546/1992, do Estado do Piauí, que incluíram no regime próprio de previdência social daquele ente federativo servidores públicos não admitidos por concurso público e aqueles detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. 



    II. Preliminares 



    2. A ADPF é o instrumento processual adequado para impugnar dispositivos que antecedem a norma constitucional invocada como paradigma (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/1998), sendo possível que o parâmetro de inconstitucionalidade reúna normas constitucionais anteriores e posteriores ao ato questionado. 



    3. A Lei Complementar estadual nº 13/1994, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado do Piauí, não explicitou quais categoriais de servidores seriam abrangidas pelo regime estatutário nem criou qualquer regime de transição para os servidores admitidos no serviço público antes da Constituição de 1988 e da EC nº 20/1998. Não houve, portanto, revogação tácita da Lei Estadual nº 4.546/1992. 



    4. É possível afastar o óbice de ausência de impugnação do complexo normativo quando (i) houver relação de interdependência entre as normas; e (ii) os dispositivos possuírem teor análogo e a causa de pedir for a mesma. Precedentes. 



    III. Mérito 



    5. Consoante já decidido por esta Corte, admite-se a transposição do regime celetista para o estatutário apenas para os servidores admitidos por concurso público e para aqueles que se enquadrem na estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. A criação do regime jurídico único previsto na redação original do art. 39 da CF não prescinde da observância à regra do concurso público. 



    6. A jurisprudência do STF é no sentido de que os beneficiados pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não são detentores das vantagens privativas dos servidores ocupantes de cargo efetivo, o que afasta a possibilidade de participação no regime próprio de previdência social. A partir da EC nº 20/1998, o regime próprio é exclusivo para os detentores de cargo efetivo, os quais foram aprovados em concurso público. Precedentes. 



    IV. Conclusão 



    7. Interpretação conforme a Constituição do art. 9º da Lei Estadual nº 4.546/1992, de modo a excluir do regime próprio de previdência social todos os servidores públicos não detentores de cargo efetivo, ou seja, aqueles servidores públicos admitidos sem concurso público, inclusive aqueles abrangidos pelo art. 19 do ADCT. Inconstitucionalidade, por arrastamento, do art. 5º, IV, da Lei Estadual nº 4.546/1992. 



    8. Modulação de efeitos da decisão para ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento, mantidos estes no regime próprio dos servidores daquele estado. 



    9. Pedido julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese: ‘1. É incompatível com a regra do concurso público (art. 37, II, CF) a transformação de servidores celetistas não concursados em estatutários, com exceção daqueles detentores da estabilidade excepcional (art. 19 do ADCT); 2. São admitidos no regime próprio de previdência social exclusivamente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC nº 20/98), o que exclui os estáveis na forma do art. 19 do ADCT e demais servidores admitidos sem concurso público’.’ (ADPF 573, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 09/03/2023)  



    ‘Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos. 



    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/03, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, inclusive de suas autarquias e fundações. 



    3. Agravo regimental provido para se dar provimento ao recurso extraordinário, sem condenação ao pagamento de custas ou de honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.’ (RE 1.381.167 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão o Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 05/09/2022)  



    ‘Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Servidores públicos detentores da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT. Inclusão no regime próprio de previdência social. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Os servidores abrangidos pela estabilidade excepcional prevista no art. 19 do ADCT não se equiparam aos servidores efetivos, os quais foram aprovados em concurso público. Aqueles possuem somente o direito de permanecer no serviço público nos cargos em que foram admitidos, não tendo direito aos benefícios privativos dos servidores efetivos.



    2. Conforme consta do art. 40 da Constituição Federal, com a redação dada pela EC nº 42/2003, pertencem ao regime próprio de previdência social tão somente os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 



    3. Agravo regimental não provido. 



    4. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça.’ (ARE 1.069.876 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 13/11/2017)



    No que tange aos pedidos remanescentes, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Estadual n. 13.973/2005 e Decreto Estadual n. 46.680/2005) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’ e ‘Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário’.”



    Nesse contexto, não se verifica nenhuma das hipóteses ensejadoras dos embargos de declaração, eis que a decisão embargada, não tendo partido de premissa equivocada, apreciou a questão de modo claro e coerente, nos limites necessários ao deslinde do feito.



    Com efeito, consta do decisum embargado ser inviável a reanálise, nesta etapa processual, dos requisitos necessários à concessão dos pedidos alternativos deduzidos no apelo extraordinário por força dos óbices das Súmulas 279 e 280 desta Corte, uma vez que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia com fundamento na Lei Estadual 13.973/2005, no Decreto Estadual 46.680/2005 e no conjunto fático-probatório dos autos. 



    Assevere-se, por fim, que os restritos limites dos embargos de declaração não permitem o rejulgamento da causa. O efeito modificativo ora pretendido somente é possível em casos excepcionais e desde que comprovado obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material no julgado, o que não ocorre no caso em desate, pelas razões delineadas. Nesse sentido, verte a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal:  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO.MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.



    1. A omissão, contradição, obscuridade ou erro material, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão da decisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 1.022 do CPC/2015.



    2. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível em sede de embargos quando inocorrentes seus requisitos autorizadores. Precedentes: ARE 944537 AgR-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 10/08/2016; ARE 755228 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 12/08/2016 e RHC 119325 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 09/08/2016. 



    3. A oposição de embargos de declaração com caráter eminentemente protelatório autoriza a imposição de multa, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015. 4. Embargos de declaração DESPROVIDOS, com aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (RE 898.060-ED, de minha relatoria, Plenário, DJe de 29/05/2019)  



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam – omissão, contradição e obscuridade –, impõe-se o desprovimento.” (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 26/03/2015)  



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.” (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 25/03/2015)  



    Ex positis, DESPROVEJO os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente